Tribunal: TJES
Processo: 5000358-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000358-80.2020.8.08.0000

EMGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDA:

TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-EPP

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Nas razões recursais do agravo de instrumento não há qualquer alegação sobre a impossibilidade de aceitar o bem imóvel em penhora e de que tal modalidade estaria abaixo na ordem preferencial prevista nos artigos 9 e 11º da LEF e art. 835 do CPC/2015, caracterizando-se evidente inovação recursal.

3. O acórdão de ID 693552 foi categórico em reconhecer que o contribuinte para obter certidão positiva com efeito de negativa, após o vencimento de sua obrigação e antes da execução, pode garantir o juízo de forma antecipada, na forma do decidida no REsp 1123669/RS.

4
.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal que reconhece a possibilidade de aceitação de bem imóvel em garantia para obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, além de sido ressaltado que o Estado Agravante não trouxe qualquer informação de que o bem imóvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito.

5. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

7
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, este c. Tribunal Pleno,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000358-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000358-80.2020.8.08.0000

EMGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDA:

TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-EPP

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID 663922, através do qual esta Quarta Câmara, reconhecendo possível a caução de bem imóvel como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário para obtenção da certidão positiva com efeito de negativa, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado.

Em suas razões recursais ID 693552, o Embargante alega, em suma, que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição, sustentando a impossibilidade de aceitar o bem imóvel em penhora já que não se compara à penhora em dinheiro, estando abaixo da ordem preferencial prevista nos artigos 9 e 11º da LEF e art. 835 do CPC/2015, por fim, pretende o prequestionamento dos citados dispositivos legais.

Apesar de devidamente intimada a embargada permaneceu inerte, conforme certidão ID 740963.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000358-80.2020.8.08.0000

EMGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDA:

TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-EPP

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de recurso
de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID 663922, através do qual esta Quarta Câmara, reconhecendo possível a caução de bem imóvel como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário para obtenção da certidão positiva com efeito de negativa, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado.

Em suas razões recursais ID 693552, o Embargante alega, em suma, que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição, sustentando a impossibilidade de aceitar o bem imóvel em penhora já que não se compara à penhora em dinheiro, estando abaixo da ordem preferencial prevista nos artigos 9 e 11º da LEF e art. 835 do CPC/2015, por fim, pretende o prequestionamento dos citados dispositivos legais.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pelo Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Inicialmente, verifico que
não assiste razão ao Estado Embargante quando afirma omissão/contradição no acórdão em relação à análise da possibilidade de aceitação de bem imóvel em penhora em afronta à legislação de regência.

Nas razões recursais do agravo de instrumento não há qualquer alegação sobre a impossibilidade de aceitar o bem imóvel em penhora e de que tal modalidade estaria abaixo na ordem preferencial prevista nos artigos 9 e 11º da LEF e art. 835 do CPC/2015, caracterizando-se evidente inovação recursal. Ilustrando:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO E PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. II.
Constitui inovação recursal a oposição de embargos de declaração para o fim de ampliar o objeto do recurso administrativo, uma vez que a prescrição e o pedido de suspensão do trâmite da demanda não foram objeto das razões recursais.
III. Recurso conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível RecAdm, 100190011484, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 14/07/2020)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUÍDA NAS RAZÕES DO AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1
A alegação, somente na via dos Embargos de Declaração, de matéria não deduzida nas razões do agravo, consiste em evidente inovação recursal.
2 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199006693, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

O acórdão de ID 693552 foi categórico em reconhecer que o contribuinte para obter certidão positiva com efeito de negativa, após o vencimento de sua obrigação e antes da execução, pode garantir o juízo de forma antecipada, na forma do decidida no REsp 1123669/RS. Vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no REsp 1123669/RS, Tema 237, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”

Ademais, observa-se que o acórdão objurgado tomou como base jurisprudência deste Egrégio Tribunal que reconhece a possibilidade de aceitação de bem imóvel em garantia para obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, além de ressaltar que o Estado Agravante não trouxe qualquer informação de que
o bem imóvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito
. Segue trecho ilustrativo:

Este Egrégio Tribunal também adota o entendimento de que mesmo antes de ajuizada a execução fiscal e após vencida a obrigação tributária, o contribuinte pode oferecer bem imóvel em garantia visando a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Ilustrando:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito Tributário. IMÓVEL. PENHORA. GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É sabido ser dado ao contribuinte, desde que vencida a obrigação e ainda não manejada correspondente execução fiscal, ofertar garantia e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa sem condicioná-la à suspensão da exigibilidade do débito, sob pena de que lhe seja imposta condição menos favorável que a ostentada por quem já tenha sido judicialmente acionado pelo Fisco (nesse sentido: STJ, REsp 1123669/RS).
2. Pautado por tal premissa atuou o julgador primevo, tendo aceitado o imóvel ofertado em garantia e determinado a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, caso inexistente impedimento além do debatido na ação originária. 3. Diversamente do afirmado pelo recorrente, consta nos autos cópia integral da certidão atualizada do imóvel expedida em 31/10/2018 pelo Cartório de Registro de Imóveis - 1º Ofício da Serra, composta por cinco folhas preenchidas em anverso e verso, a qual apresenta como informação final certificação da ausência de ônus, podendo, portanto, sobre ele recair penhora a fim de subsidiar a expedição da certidão debatida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001249, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR UNOMINADA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE PROTESTO DE CDA, SUSPENSÃO DO APONTAMENTO NO CADIN⁄ES E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - OFERTA DE CAUÇÃO IDÔNEA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ envereda-se no sentido de que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN). O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução. Depósito que não suspende a exigibilidade do crédito.
2. Tal orientação foi sedimentada, inclusive, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp

n.º 1123669 ⁄ RS. 3.
O agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar que o bem imóvel oferecido pela agravada é inidôneo ou insuficiente para garantir a futura execução do débito.
4. Ao mesmo tempo em que não há impedimento para que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuíze execução fiscal com base na CDA impugnada, se verifica a existência de periculum in mora inverso, pois as constrições suportadas atualmente pela agravada configuram, de fato, entraves significativos ao regular desenvolvimento das suas

atividades. 6. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035149005684, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data da Publicação no Diário: 24/03/2015)

Assim, não havendo nos autos qualquer informação de que o bem imóvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito, não há motivo para modificar o entendimento adotado pela magistrada a quo.

Destaco que o Estado Embargante em momento algum demonstra que o imóvel ofertado seja de difícil alienação ou que não possua valor suficiente para garantir o débito com o fisco,
não havendo em suas razões de agravo o relato de qualquer situação passível de justificar a recusa do bem imóvel apresentado em caução
. O mesmo entendimento pode ser observado no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA FORMALIDADE. FATO INCONTROVERSO DE QUE O DÉBITO ENCONTRA-SE GARANTIDO. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.

1. A Corte a quo se manifestou de forma clara e fundamentada no sentido de que
o débito sobre o qual o Fisco se apoia para obstar o fornecimento da certidão negativa com efeito de positiva já se encontra devidamente garantido em face da nomeação de 06 (seis) bens imóveis à penhora, totalizando a quantia de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), não havendo que se falar em violação do art. 535 do CPC.

2. A despeito da ausência do respectivo termo de formalização da penhora, o acórdão recorrido deixou claro que o débito encontra-se garantido, fato que, inclusive, não foi discutido pela Fazenda exequente, a qual tem como único sustentáculo do seu arrazoado a ausência da lavratura do termo respectivo. É cediço que o processo não é um fim em si mesmo, mas visa a realização do direito material.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem admitido até mesmo a oferecimento de caução, antes da propositura da execução, para antecipar os efeitos da penhora, a fim de possibilitar a expedição da certidão positiva com efeito de negativa prevista no art. 206 do CTN. Ressalte-se que tal entendimento foi adotado em sede de recurso repetitivo, julgado na sistemática do art. 543-C, do CPC (REsp n.

1.123.669/RS, DJ 1.2.2010).

3.
Não se mostra plausível a negativa do fornecimento da CPD-EN em razão de formalidade ainda não realizada, qual seja, a lavratura do termo da penhora, uma vez que a recorrente sequer demonstrou haver algum prejuízo para o Fisco ou que os bens oferecidos não seriam suficiente para garantir o débito; pelo contrário, a conclusão adotada no acórdão recorrido foi no sentido de não haver dúvida a respeito da suficiência da garantia ofertada no feito executivo.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1139148/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010)

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000358-80.2020.8.08.0000

EMGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDA:

TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-EPP

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Nas razões recursais do agravo de instrumento não há qualquer alegação sobre a impossibilidade de aceitar o bem imóvel em penhora e de que tal modalidade estaria abaixo na ordem preferencial prevista nos artigos 9 e 11º da LEF e art. 835 do CPC/2015, caracterizando-se evidente inovação recursal.

3. O acórdão de ID 693552 foi categórico em reconhecer que o contribuinte para obter certidão positiva com efeito de negativa, após o vencimento de sua obrigação e antes da execução, pode garantir o juízo de forma antecipada, na forma do decidida no REsp 1123669/RS.

4
.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal que reconhece a possibilidade de aceitação de bem imóvel em garantia para obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, além de sido ressaltado que o Estado Agravante não trouxe qualquer informação de que o bem imóvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito.

5. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

7
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, este c. Tribunal Pleno,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

26
de
outubro

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.